Tribunal: TJMT
Processo: 1007357-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007357-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANILDO CORDEIRO BEZERRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por IVANILDO CORDEIRO BEZERRA assistido pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 1001911-46.2020.8.11.0002) indeferiu em parte o pedido de tutela de urgência e concedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os requeridos realizassem o procedimento cirúrgico de Artoplastia total de joelho.
Recorre o Agravante sustentando que o prazo de 120 dias deferido pelo Magistrado singular se mostra irrazoavel, uma vez que o substituído é portador de ARTROSE GRAVE DOS JOELHOS e sofre com dor e limitação SEVERA para o exercício das atividades diárias como caminhar e movimentar-se pela própria casa.
Assevera que o profissional de saúde atestou que a cirurgia de artroplastia total dos joelhos deveria ser realizada em caráter de URGÊNCIA.
Ao final seja liminarmente deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para o fim de determinar a realização do procedimento cirúrgico postulado pelo agravante de modo célere, fixando prazo não superior a 20 (vinte) dias para efetivação do procedimento recomendado, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento em âmbito privado.
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável.
O procedimento se amolda como TFD sendo o substituído residente na Comarca de Rondonópolis, como descrito na inicial.
Ademais, constata-se a existência de prazo de 05 (cinco) dias para inclusão do substituído na Central de regulação e o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização do procedimento cirúrgico, apesar de se tratar de procedimento de caráter eletivo.
Desse modo, ao menos, neste momento processual INDEFIRO o efeito vindicado, até julgamento final deste agravo, mantendo a decisão objurgada.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora